Tribunal: CARF
Processo: 14041.000065/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14041.000065/2009-20
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-011.344 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM O REGULAMENTO
(CFL 30).
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela
Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 5a Tuma da DRJ/BSB,
consubstanciada no Acórdão no 03-32.587 (fl. 35), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do r. do recorrido decisum, tem-se que:
Trata-se de Auto-de-Infração, DEBCAD n” 37.207.413-8, consolidado em 21/01/2009,
contra a empresa em epígrafe, por infringência ao disposto no art. 32, Í, da Lei 8.212/91
c/c an. 225, I, § 9”, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, para infrações ocorridas após 06/05/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000065/2009-20
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.344 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000065/2009-20

De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 06/08, no decorrer da ação fiscal,
quando da análise das folhas de pagamento fornecidas pelo contribuinte, mediante
arquivos em meio digital, no leiaute do MANAD, das competências 01 a 12/2004, foi
constatado que a empresa deixou de incluir, nas respectivas folhas, o total das
contribuições dos segurados a seu serviço, haja vista ter deixado de incluir os valores da
rubrica “bolsa de estudo” concedidos aos segurados empregados e contribuintes
individuais, para estudo de seus filhos e/ou cônjuge, conforme consta em Convenções
Coletivas de Trabalho 2003/2004.
Aduz o relatório que a não inclusão de segurados ou remunerações nas folhas de
pagamento, caracteriza, EM TESE, crime de sonegação de contribuição previdenciária,
previsto no art. 337-A do Código penal, com redação dada pela Lei no 9.983/2000, razão
pela qual foi emitida Representação Fiscal Para Fins Penais.
DA PENALIDADE
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, considerando a
existência de agravante, por reincidência especifica, em virtude de ter sido autuada ein
ação fiscal anterior, (Al DEBCAD no 35.404.043-0), por infringência ao art.32, I, da Lei
8.212/91, foi aplicada a multa de R$ 3.764,67 (três mil, setecentos e sessenta e quatro
reais e sessenta e sete centavos), em conformidade com os artigos 92 e 102, da Lei
8.212/91 e art. 283, I, “a” e 373, do Regulamento da Previdência Social RPS, atualizado
pela Portaria Interministerial MPS/MF Á n° 77, de l l/03/2008.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa apresentou impugnação tempestiva, às fls.l8/23, pedindo que o auto de
infração seja declarado insubsistente, por falta de amparo legal, vez que:
- Por força de Convenção Coletiva de Trabalho, os estabelecimentos particulares de
ensino do Distrito Federal estão obrigados a concederem, de forma gratuita, aos filhos
e/ou cônjuges de professores e demais funcionários, bolsa de estudo de até l00% (cem
por cento);
- que o direito da impugnante tem fundamento na própria legislação que regulamenta o
Plano de Custeio da Previdência Social, ou seja, a Lei 8.2l2/9l, onde o §2o do artigo 22,
estabelece a base de cálculo destinada à Seguridade Social, diz, de forma clara e
objetiva, que não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o, “t”, do art. 28;
- no caso, o sentido apresentado pela legislação vai de encontro ao debate objeto da
autuação, ou seja, os valores despendidos pelo empregador com a educação de seus
empregados não integram o salario de contribuição. Tal interpretação deve ser aplicada
ao caso dos filhos e/ou cônjuges dos empregados, situação em que a natureza e efeitos
resultantes do pagamento da referida verba devem ser preservados;
- não restam dúvidas de que a impugnante não está obrigada a promover o tal
recolhimento, ate pelo fato de que a bolsa de estudo concedida aos filhos e/ou cônjuges
de professores e demais funcionários, não tem caráter de retribuição, em razão de tal
beneficio não apresentar contrapartida isonômica aos funcionários solteiros ou que não
têm filhos;
- considerando que a impugnante não está obrigada a arrecadar a contribuição
previdenciária incidente sobre a bolsa de estudo concedida, não há que se falar em
obrigação acessória objeto do presente auto de infração.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 03-32.587 (fl. 35), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM OS PADRÕES E NORMAS
ESTABELECIDOS PELA SEGURIDADE SOCIAL.
Determina a lavratura de auto-de-infração a elaboração de folhas de pagamento dos
segurados a serviço da empresa em desacordo com os padrões e normas estabelecidos
pela Seguridade Social.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.344 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000065/2009-20

Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 43), defendendo, em síntese, que, por não estar obrigação ao pagamento de
contribuição previdenciária sobre os valores referentes às bolsas de estudo, não há que se falar
em descumprimento de obrigação acessória.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no voto supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
lavrado porque a Contribuinte deixou de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas
ou creditadas aos segurados a seu serviço de acordo com os padrões e normas estabelecidos,
violando assim o disposto no artigo 32, I da Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo 225, I e §
9° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 (CFL 30).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada , defende, em síntese, que, por não estar obrigada ao pagamento de contribuição
previdenciária sobre os valores referentes às bolsas de estudo, não há que se falar em
descumprimento de obrigação acessória.
Pois bem!
Razão não assiste à Recorrente.
De fato, a par das decisões proferidas nos autos dos processos administrativos
referentes ao descumprimento da obrigação principal, nos quais restou afastada a caracterização
da bolsa de estudos em análise como salário-indireto, remanesce a obrigação, por parte da
Contribuinte, de preparar a folha de pagamento em consonância com a legislação de regência da
matéria.
Uma coisa é a não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores
referentes às bolsas de estudos concedidas pela Contribuinte aos dependentes dos segurados
empregados e/ou contribuintes individuais (matéria objeto dos processos administrativos
principais). Outra coisa completamente diferente é a elaboração da folha de pagamento de
acordo com a legislação de regência da matéria.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 55
DF CARF MF
Original